Tribunal: TJDFT
Processo: 0703315-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu pedido de tutela de urgência consubstanciado em isenção de imposto de renda por ser a Autora, ora Agravante, servidora pública portadora de neoplasia maligna em exercício. A Agravante afirma ter sido diagnosticada como portadora de Leiomioma Pélvico (CID C49 – Neoplasia Maligna) em 2011, que está em tratamento até os dias atuais, bem como que permanece em atividade exercendo o cargo de professora junto à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Argumenta que a isenção do Imposto de Renda alcança também os servidores ativos, alude ao Art. 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/1998, colaciona jurisprudência em abono a sua tese e alega que a incidência mensal do Imposto de Renda sobre seus vencimentos reduz sua capacidade financeira para custear remédios e exames. Ao final, requer a concessão de liminar para que seja determinada a imediata suspensão dos descontos no contracheque da Agravante a título de Imposto de Renda. No mérito, requer o provimento do agravo com a confirmação da liminar até decisão definitiva a ser proferida nos autos principais. É a suma dos fatos. De início, defiro à Agravante o benefício da gratuidade de justiça, conforme requerido às págs. 1 e 2 do ID 14193244. A um primeiro e provisório exame, reputo presentes os requisitos legais autorizadores à antecipação da pretensão recursal. Ao indeferir o pedido liminar de suspensão de exigibilidade do imposto de renda consignou o MM. Juiz que, verbis: “... Registre-se que os documentos unilaterais coligidos, mormente laudo firmado por médicos particulares (ID no 50716008, fls. 15/16), não são hábeis para o mister perseguido em sede de tutela provisória de urgência. ... Para dizimar qualquer dúvida, o pleito de tutela de urgência pretendido esbarra nas vedações constantes do art. 1o da Lei no 8.437/1992, arts. 1o e 2o-B, ambos da Lei no 9.494/1997 c/c art. 7o, §2o, da Lei no 12.016/2009, in verbis, respectivamente: “Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal”. "Art. 1o Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5o e seu parágrafo único e 7o da Lei no 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1o e seu § 4o da Lei no 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1o, 3o e 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992;" "Art. 2o-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado;" "Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: [...] § 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza." ...” No entanto, a vedação legal para a concessão de liminar contra a Fazenda Pública não se aplica às hipóteses em que a vantagem financeira seja consequência indireta ou secundária do provimento jurisdicional, como no caso. Consta dos autos que a Agravante foi diagnosticada como portadora de Leiomioma Pélvico – Neoplasia Maligna do Tecido Conjuntivo e de Outros Tecidos (CID C49) em 2011 e que desde então vem realizando tratamento médico, sendo que para fins de isenção do imposto de renda em razão de moléstia grave prevê o art. 6o da Lei 7.713/88, in verbis: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; Portanto, a um exame superficial, inerente a esta fase recursal, verifico que a Neoplasia Maligna faz parte do rol previsto no dispositivo legal que traz a benesse da isenção do Imposto de Renda, sendo oportuno registrar que “é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova” (Súmula 598, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017). Conforme Relatório Médico constante à pág. 2 do ID 14193245, subscrito por médica cirurgiã-oncológica do Hospital de Câncer de Barretos/SP, a Agravante foi submetida a duas cirurgias para ressecção de massa pélvica em 12.07.2012 e ressecção de tumor pélvico em 27.07.2018, bem como que a “paciente continua em retornos ambulatoriais por tempo indefinido” e que “os procedimentos cirúrgicos e clínicos adotados são necessários para o controle da doença”, o que, em sede de cognição sumária, demonstra ser aquela portadora de doença grave. Sobreleva destacar que o fato de a Agravante permanecer exercendo seu cargo de professora junto à rede pública de ensino não lhe retira, a meu ver, o direito à isenção do imposto de renda, uma vez que à época em que foi editada a Lei n. 7.713/1988 a pessoa acometida de doença grave era aposentada. Ocorre que no transcurso de mais de 30 (trinta) anos a ciência médica trouxe avanços significativos no campo da medicina que possibilitam à pessoa portadora de doença grave continuar sua atividade profissional, porquanto em alguns casos é possível a concomitância do tratamento médico com o labor. Ademais, o escopo da isenção legal do imposto de renda é o de propiciar o emprego dos respectivos valores do tributo no tratamento da saúde da pessoa portadora de Neoplasia Maligna que, sem o adequado acompanhamento médico, poderá apresentar piora de seu quadro clínico e, quiçá, vir a óbito. Assim, tenho que a simples constatação da patologia para fins de isenção do Imposto de Renda independe de a pessoa estar aposentada ou em atividade profissional, sobretudo se o Art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988, não prevê a necessidade de demonstração do grau de gravidade da enfermidade. Acresço que não obstante a questão tenha sido submetida ao Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI 6025, que está pendente de julgamento naquela Excelsa Corte de Justiça, e disponha o Art. 111, inciso II, do Código Tributário Nacional que interpreta-se literalmente a legislação tributária que outorga isenção, o qual tem merecido inúmeras críticas em razão de representar um retrocesso injustificável, mormente ante o fato de que “a lei deve ser interpretada com temperamentos de modo a equacioná-la a sucessivas mutações das relações humanas que é chamada a reger” (RT, 402/372, TJMG), reputo cabível a concessão da liminar de suspensão da exigibilidade do Imposto de Renda no contracheque da Agravante ante os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, igualdade e dos valores sociais do trabalho. Nesse sentido já decidiu este Tribunal de Justiça, verbis: ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO SOB O RITO ORDINÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE. AUSENTES. REQUISITOS. TUTELA DE URGÊNCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MOLÉSTIA GRAVE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INCAPACIDADE LABORAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ... 5. Sob o manto da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde, é possível também aplicar à remuneração de servidor em atividade, a isenção do imposto de renda aos portadores de neoplasia maligna comprovada, tal como previsto na Lei no 7.713/1988, art.6o, inc.XIV. 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1093144, 07006207220188070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2018, publicado no DJE: 8/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Destaco, por fim, que não se trata de medida de cunho irreversível. Nesse contexto, não obstante demandar incursão no mérito da lide principal as razões recursais elencadas pela Agravante, reputo presentes os requisitos autorizadores da concessão do pleito liminar vindicado. À vista do exposto, defiro a antecipação da pretensão recursal para determinar que seja suspensa a exigibilidade do Imposto de Renda sobre os rendimentos da Agravante até ulterior pronunciamento pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator